Tribunal: TJMT
Processo: 1011295-16.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011295-16.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), 33.943.926 VALDIR RODRIGUES DA COSTA JUNIOR - CNPJ: 33.943.926/0001-70 (APELANTE), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
VEÍCULO APREENDIDO –
NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO QUE CONSTA NO CONTRATO
– COMPLEMENTO INCORRETO –
AFRONTA AO TEMA 1.132 DO STJ – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SÚMULA 72 DO STJ
– PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REVELIA – REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA –
AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM
– RECURSO PREJUDICADO.

1. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3o do Decreto-Lei n. 911/69 e de acordo com o Tema 1.132 do STJ:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

2. No presente caso, extrai-se dos autos que a notificação extrajudicial NÃO se deu da forma como preconiza a atual legislação de regência, na medida em que
indica complemento diverso do que consta no contrato
.

3.
APELO PROVIDO para JULGAR EXTINTA, sem resolução de mérito, a presente Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3o do CPC
e, c
onsequentemente, determinar a restituição dos autos à origem para que se proceda às praxes necessárias para restituição do veículo ao devedor fiduciante ou para que se proceda à aplicação do art. 3o, § 6o, do Decreto-lei 911/1969.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
VALDIR RODRIGUES DA COSTA JÚNIOR
,

contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Cáceres
nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1011295-16.2023.8.11.0006,
proposta em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial, consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto da busca e apreensão ao patrimônio do credor fiduciário/Apelado, cuja apreensão liminar tornou-se definitiva, com fundamento no art. 3°, §1°, do Decreto-lei n. 911/69 e, por consequência, EXTINGUIU o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando o Requerido ao pagamento de custas processuais e honorários, fixado em 10% (dez) por cento do valor atualizado da causa.

Não se conformando, a parte Requerida interpôs o presente apelo
(id. 226630163) sustentado, em sede de preliminar, a incorreta aplicação da revelia, tendo em vista que
“o cumprimento do mandado de busca e apreensão se deu na data de 18/12/2023, contudo, a certificação nos autos ocorreu somente na data de 20/12/2023, o que pode confirmar ao id. 137585459. Sendo assim, aberto o prazo para contestação, o prazo final recaíria somente na data de 15/02/2023 (...). Nesse sentido, houve a apresentação de contestação NA MESMA DATA (15/02/2024)”
.

E, quanto ao mérito, sustenta a ausência de prévia e válida constituição em mora, tendo em vista que a notificação extrajudicial foi devolvida após três tentativas e com a indicação de número inexistente, contudo,
“contudo, o Executado ainda reside no endereço informado no contrato de alienação fiduciária, conforme comprovante de residência anexo (em seu nome)”
e a notificação não foi expedida para o endereço correto.

Diante desse contexto, pugna pelo provimento do apelo,
“a fim de que seja reformada a sentença do juízo a quo, com a finalidade de reconhecer a impossibilidade de aplicação da revelia, tendo em vista a tempestividade da contestação e a consequente improcedência dos pedidos formulados na petição inicial”
ou, subsidiariamente,
“requer sejam acolhidos os pedidos formulados em sede de reconvenção, provendo o recurso condenar o Apelado a restituir o valor remanescente à mora do autor que perfazia o montante de R$ 21.039,06 (vinte e um mil, trinta e nove reais e seis centavos)”
.

A parte Requerente, devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (id. 226630166).

Foi certificado que a parte Apelante postulou pela concessão do benefício da justiça gratuita (id. 227221189).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO –
DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Inicialmente, verifico que, na petição de interposição do presente recurso, a parte Apelante pugnou pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, para tanto, acostou aos autos os seguintes documentos:
i)
Recibo de Entrega da Declaração Anual do SIMEI, referente aos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022 (id. 232674693 a 232674699);
ii)
cópia de notificação de lançamento de multa por atraso na entrega da declaração anual do SIMEI de 2023 e o respectivo recibo de entrega da declaração (id. 232674697 e 232674696);
iii)
cópia da CTPS (id. 232678650);
iv)
extratos bancários (id. 236553669, id. 236553671 e id. 236553672) e
v)
fotos de seu patrimônio físico (id. 236553670)

In casu
, verifico que a parte Apelante demonstrou a insuficiência de recursos de que trata a lei, uma vez que a hipossuficiência econômica exigida por lei, para fim de concessão do benefício da gratuidade quanto às taxas e custas processuais, difere da condição de miserabilidade, sendo vedado o rigorismo quando há elementos suficientes para o reconhecimento da benesse pretendida.

Sendo assim, com base no artigo 5°, XXXV, da CF; artigos 1o e 5o, ambos da Lei n.o 1.060/50 e art. 98 do CPC/2015,
CONCEDO os benefícios da justiça gratuita à parte Apelante
.

VOTO –
DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REVELIA.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

A
parte Requerida interpôs o presente apelo
(id. 226630163) sustentado, em sede de preliminar, a incorreta aplicação da revelia, tendo em vista que
“o cumprimento do mandado de busca e apreensão se deu na data de 18/12/2023, contudo, a certificação nos autos ocorreu somente na data de 20/12/2023, o que pode confirmar ao id. 137585459. Sendo assim, aberto o prazo para contestação, o prazo final recaíria somente na data de 15/02/2023 (...). Nesse sentido, houve a apresentação de contestação NA MESMA DATA (15/02/2024)”
.

Contudo, compulsando detidamente os autos é possível verificar que a contestação foi apresentada intempestivamente. Isso porque, o mandado de citação foi juntado aos autos em 20/12/2023, ou seja, dentro do recesso forense (art. 220 do CPC), logo as datas de início e fim do prazo para apresentar contestação se deram, respectivamente, em 22/01/2024 e 09/02/2024, contudo, a contestação foi protocolizada apenas em 15/02/2014.

Sendo assim, acertada a r. sentença que, reconhecendo a intempestividade da contestação, decreta a revelia em face do requerido.

De todo modo, não é forçoso lembrar que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da revelia do réu é relativa, devendo o magistrado analisar os fatos deduzidos na inicial de acordo com as provas produzidas, uma vez que a revelia não representa redução ou supressão dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Isto posto,
REJEITO o pedido de afastamento da revelia
, suscitado em preliminar.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível
interposta por
VALDIR RODRIGUES DA COSTA JÚNIOR
,

contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Cáceres
nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1011295-16.2023.8.11.0006,
proposta em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial, consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto da busca e apreensão ao patrimônio do credor fiduciário/Apelado, cuja apreensão liminar tornou-se definitiva, com fundamento no art. 3°, §1°, do Decreto-lei n. 911/69 e, por consequência, EXTINGUIU o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando o Requerido ao pagamento de custas processuais e honorários, fixado em 10% (dez) por cento do valor atualizado da causa.

Consta nos autos que, a parte Requerente ajuizou a presente ação pretendendo a busca e apreensão do veículo
"AUTOMÓVEL, Modelo: Corolla GLi 1.8 Flex 16V Mec., Marca: TOYOTA, Chassi: 9BRBB42E8B5132876, Ano Fabricação: 2010, Ano Modelo: 2011, Cor: PRATA, Placa: NOU8C28, Renavan: 00229320015"
, sob a alegação de que concedeu à parte Requerida um financiamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para ser restituído por meio de 36 prestações mensais, no valor de R$ 787,11 (setecentos e oitenta e sete reais e onze centavos), com vencimento final em 17/02/2026, mediante Contrato de Financiamento no 3646132082 para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 11/02/2023; contudo as obrigações contratadas deixaram de ser cumpridas a partir da data de 17/06/2023, dando ensejo ao ajuizamento da presente ação.

Desse modo, foi concedida a tutela e o veículo foi apreendido em 18/12/2023, os autos seguiram o seu curso normal e, ao final, a ação foi julgada procedente, com a
consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto da busca e apreensão ao patrimônio do credor fiduciário/Apelado.

A parte Requerida,
não se conformando, interpôs o presente recurso de apelação, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Repisa-se que, a parte Requerida/Apelante aduz, em síntese,
que a mora não foi constituída, tendo em vista que a notificação extrajudicial foi enviada em endereço diverso do que endereço que consta no processo.

Vê-se que a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

As razões recursais giram em torno da constituição em mora como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão.

Pois bem, compulsando os autos, verifica-se que a r. sentença recorrida merece ser revista, pois a parte Apelante logrou êxito em provar que a notificação extrajudicial foi direcionada a endereço diverso do que consta no contrato (endereço com complemento incorreto), conforme se verifica nos documentos que instruíram os autos originais, respectivamente, contrato e notificação extrajudicial (id. 226628694e id. 226628687), conforme reproduzimos abaixo:

Nota-se, portanto, que
ocorreu um erro por parte do Apelado
, no momento de indicar o endereço correto do devedor,
na medida em que
indica complemento diverso do que consta no contrato
.

Quanto à comprovação da mora, é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescreve o parágrafo 2o do artigo 2o, bem como o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69:

“Art. 2o. (...) § 2o.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”
(Destaquei)

“Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Com efeito,
o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp no. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:

Tema 1.132 do STJ:
“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor
no endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

No voto condutor, o ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor
é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Segundo o voto do ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mero desdobramento do ato. Vejamos:

"Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Ainda ressaltou que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor fiduciante durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

Portanto,
no presente caso, extrai-se dos autos que a notificação extrajudicial
NÃO
se deu da forma como preconiza a atual legislação de regência, na medida em que não foi encaminhada ao endereço indicado no contrato
(TEMA 1.132 do STJ - REsp 1951888/RS).

Assim, à vista dos documentos juntados, entendo que não se verifica a regular comprovação da prévia constituição do devedor em mora, uma vez que não foi comprovado o envio da notificação para o endereço informado na cédula de crédito bancário.

Contudo, a constituição em mora do devedor é imprescindível para a formação válida e regular da ação de busca e apreensão, conforme se depreende da Súmula 72 do STJ:

SÚMULA no 72 do STJ.
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado

fiduciariamente.”
(Segunda Seção, em 14.04.1993 DJ 20.04.1993, p. 6.769)

A propósito:

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO – PROTESTO DO TÍTULO – INVALIDADE – NÃO ESGOTADOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO. O recurso cível ordinário transfere ao órgão “ad quem” o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.
A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3o do Decreto-Lei n. 911/69.
Embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar à efetiva notificação no endereço constante do contrato, o que não ocorreu na espécie, haja vista que expedida para endereço diverso do contrato constando a observação “mudou-se”. Restando comprovado que a notificação extrajudicial não foi encaminhada ao endereço indicado no contrato, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital é inválida quando não esgotados todos os meios para a localização do devedor.
(TJ-MT 10161413120228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO DA MORA - ENCAMINHAMENTO DE NOTIFICAÇÃO EM LOCAL DIVERSO DO CONTRATO - MORA NÃO COMPROVADA –LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA - RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Encaminhada a notificação em endereço diverso do constante do contrato considera-se como não atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. A notificação extrajudicial enviada ao endereço diverso do fornecido no contrato, não se revela suficiente para comprovar a mora, ainda que haja posterior protesto do título em Cartório, porque não esgotadas as tentativas de notificação extrajudicial Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, a revogação do mandado de busca e apreensão é medida que se impõe.
(TJ-MT 10250445520228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO DEVEDOR – FALTA DA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES DO ENDEREÇO FORNECIDO QUANDO DA CONTRATAÇÃO – ENDEREÇO INCOMPLETO – CORRESPONDÊNCIA NÃO ENTREGUE – ANOTAÇÃO DO CORREIO DE “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – MORA NÃO COMPROVADA – ERRO DO BANCO NA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR – IMPOSSIBILITADA A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos do § 2o do art. 2o do Decreto-lei n.o 911/69. Entretanto, restando evidenciado que, no caso concreto, a Instituição Financeira não indicou o endereço correto informado pelo devedor, conforme constante do contrato, não há como reconhecer que a correspondência que retornou com anotação do Correio “endereço insuficiente”, serve para comprovara a mora. Nesse caso, deve ser mantida a sentença que entendeu não comprovada a mora.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1025915-25.2023.8.11.0041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023).

Sendo assim, resta demonstrada a necessidade de alteração da r. sentença recorrida, uma vez que não havendo a devida comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo é medida que se impõe.

Nesse contexto, vale lembrar que a consequência direta da desconstituição da mora e extinção da ação de busca e apreensão é
a
restituição do
status quo
com a devolução do veículo ao devedor fiduciante ou, diante da impossibilidade de fazê-lo, com o pagamento de multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-lei 911/1969.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORA NÃO COMPROVADA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA - NOTIFICAÇÃO EDILÍCIA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA - PRESSUPOSTO PROCESSUAL - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - RESTITUIÇÃO DO BEM - IMPOSSIBILIDADE - DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE - VALOR CONSTANTE DA TABELA FIPE NO MOMENTO DA APREENSÃO - PRECEDENTES DO STJ COMPENSAÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO - MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Inexistindo prova de que o credor esgotou todas as tentativas de localização do devedor, o protesto com intimação editalícia não pode ser considerado válido, pois se trata de medida subsidiária, somente admitida quando infrutíferos os meios para sua localização pessoal. 2. “É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor. ” ( AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016). “Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ), devendo o credor providenciar outros meios para a localização do devedor e, então, o protesto por edital”. (N.U 1001615-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022).
Não havendo a devida comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo é medida que se impõe. Conforme o entendimento jurisprudencial, não é possível a compensação de valores em ação de busca e apreensão de veículo declarada extinta, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da coisa julgada, além do reconhecimento indireto da procedência da ação. Na impossibilidade de devolução do veículo, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do veículo constante na Tabela Fipe, no momento da apreensão, devidamente atualizada. “Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem.
8. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão). (...)
(TJ-MT - AC: 10194720520168110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2023). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DIFERENTE DO CONSTANTE DO CONTRATO. MORA NÃO COMPROVADA. Constituição em mora que representa pressuposto para o ajuizamento da ação de busca e apreensão do veículo dado em garantia no contrato de financiamento por alienação fiduciária. Inteligência do art. 2o, § 2o, do Decreto Lei no 911/69 e da súmula 72 do STJ. A Segunda Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.951.888/RS e no 1.951.662/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, em sessão de julgamento de 09/08/2023, fixou tese nos seguintes termos: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer, por terceiro" (Tema 1132).
Contudo, in casu, a notificação foi enviada para endereço diferente do constante do contrato. Como se observa dos documentos colacionados aos autos, a notificação apresentada pelo recorrente não é apta a constituir em mora o devedor fiduciante, uma vez que, apesar do supracitado tema não exigir a prova do recebimento, há necessidade de que a notificação seja efetivamente enviada para o endereço constante do contrato, o que não ocorreu.
Sentença que se confirma. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-RJ - APL: 00029034120228190031 202300181313, Relator: Des(a). FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 28/09/2023, VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIG, Data de Publicação: 04/10/2023). (Destaquei)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO ao apelo para JULGAR EXTINTA, sem resolução de mérito, a presente Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3o do CPC
e, consequentemente, determinar a restituição dos autos à origem para que se proceda às praxes necessárias para restituição do veículo ao devedor fiduciante ou para que se proceda à aplicação do art. 3o, § 6o, do Decreto-lei 911/1969.

Por consequência, condeno o Requerente/Apelado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos ermos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024